Tribunal: TJDFT
Processo: 0738522-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação simples e receptação qualificada. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Risco de reiteração delitiva. Paciente ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude. Paciente investigado em inquérito policial pela prática de crime de roubo em transporte público. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Alegação defensiva de constrangimento ilegal não demonstrada. Impetração admitida; ordem denegada.